Tribunal: TCU
Processo: 042.304/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Caiçara do Rio do Vento, RN.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Caiçara do Rio do Vento/ RN, que teve por objeto a urbanização de canteiros na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Francisco Edson Barbosa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha; 9.3. julgar irregulares as contas de Francisco Edson Barbosa e de Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha; 9.4. condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da importância de R$ 18.772,95 (dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 13/3/2012 até a data de pagamento; 9.5. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, para as providências cabíveis.